Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-93.2021.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002677-93.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 514.758.551-68 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA - CPF: 831.160.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE GARANTIR CONDIÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS EM UNIDADE PRISIONAL. SURTO DE HANSENÍASE. CONTÁGIO DE AGENTE PENITENCIÁRIA E TRANSMISSÃO AO CÔNJUGE. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por João Batista Pereira de Souza contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Juína, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de hanseníase contraída após contágio por sua esposa, agente penitenciária, durante surto epidêmico no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Juína.

II.

Questão em discussão

2. A questão central envolve a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, pelo contágio de hanseníase sofrido pelo autor, em razão da omissão estatal quanto à adoção de medidas sanitárias no ambiente de trabalho da esposa. Discute-se o nexo causal entre a omissão estatal e os danos sofridos pelo recorrente, bem como a caracterização do dano moral.

III.

Razões de decidir

3. Está demonstrada a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que o surto de hanseníase no CDP de Juína resultou de falhas estruturais e superlotação atribuídas à administração pública, caracterizando omissão no cumprimento de deveres constitucionais e legais de proteção à saúde.

4. O nexo causal entre a omissão estatal e o contágio do recorrente está devidamente comprovado, haja vista o contato direto com sua esposa, contaminada em seu ambiente de trabalho.

5. A omissão estatal, por não garantir condições sanitárias adequadas no presídio, enseja o dever de indenizar o autor pelos danos morais, sem necessidade de produção de nova prova pericial.

IV.

Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
Tese de julgamento
:
"Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado pela omissão na garantia de condições sanitárias e estruturais adequadas no ambiente prisional, resultando em contaminação por hanseníase de agente penitenciária e consequentemente transmissão ao cônjuge. O Estado tem o dever de indenizar o dano moral decorrente dessa omissão."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; art. 5º, XLIX, da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas
362
e 254 do STJ; Tema 850/ STF; Tema 905/STJ; EC n.º 113/2021; TJAC, RAC n. 07110175820188010001
-
Rio Branco, j. 12/06/2023; TJRJ, RAC n. 02953821420128190001 202300128904, j. 15/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais em razão de doença incapacitante”
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, isentando, contudo, do pagamento, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença e reabertura da instrução processual, em razão da ausência dos requisitos mínimos que devem constar no laudo pericial, conforme art. 473, do CPC. Argumenta que não se trata de prova pericial em processo que discute benefício previdenciário por incapacidade, não sendo o INSS parte no processo, mas sim de indenização por danos morais, decorrente da inabilitação para o trabalho em razão de sequelas de doença contraída por culpa do ente estatal.

Afirma que o laudo pericial não respondeu nenhum dos quesitos formulados pelo autor e apresentados em juízo no id. 227401651; não mencionou o CID da doença e fez referência a laudo de fisioterapia inexistente nos autos. Além disso, sustenta que o laudo é incoerente e contraditório em relação aos atestados médicos constantes dos autos e não aponta os elementos de convicção do perito.

Diante de tais argumentos, o apelante requer a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual, com a nomeação de novo perito para realizar uma perícia médica técnica que esclareça os quesitos já apresentados nos autos.

No mérito, requer o pagamento de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na responsabilidade subjetiva estatal (omissão), em razão do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do agente público (Id. 227401673).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial, uma vez que não há interesse público envolvido (Id. 239880198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Juína que, nos autos da ação de indenização por “danos morais e materiais em razão de doença incapacitante” ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial.

De início, ressalto que no recurso estão presentes os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

O autor relata que é casado com Rozimeiri Maria Sombra, agente penitenciária no Centro de Detenção Provisória do município de Juína, e que, em razão da superlotação e insalubridade, o CDP de Juína foi parcialmente interditado após a confirmação de 81 casos de hanseníase, tanto entre detentos quanto servidores, o que ensejou a Ação Civil Pública n.º 1001568- 49.2018.811.0025.

Afirma que sua esposa foi uma das vítimas e contraiu a doença infectocontagiosa (hanseníase) no ambiente de trabalho, por falta de orientação preventiva e fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI’s), sendo diagnosticada em 22 de agosto de 2018.

Por meio da ação de indenização por danos morais n.º 1000234-09.2020.8.11.0025, que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Juína, foi reconhecida à responsabilidade do Estado pela contaminação de Rozimeiri, sendo concedida indenização por danos morais, cuja decisão transitou em julgado (Id. 227401279 - Pág. 55).

O autor, que convive diariamente com sua esposa, contraiu a doença em razão desse contato direto. Diagnosticado em 09 de novembro de 2018 com hanseníase dimorfa (CID 10 A30.3), apresentou sintomas semelhantes, incluindo perda de sensibilidade nos membros, tremores e fraqueza muscular, o que o incapacitou de continuar trabalhando como soldador em empresa de transporte intermunicipal (manutenção de ônibus). Além disso, desenvolveu depressão e ansiedade, necessitando de tratamento psiquiátrico.

Diante dos fatos, o autor afirma que em contraiu hanseníase em decorrência da contaminação de sua esposa no ambiente de trabalho, exatamente no período epidêmico da doença dentro do CDP, o que acentua o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente estatal e o resultado danoso por ele experimentado, sendo, portanto, merecedor de indenização por danos morais e materiais.

Com essas considerações, passo à
análise conjunta da preliminar
de nulidade da sentença para reabertura da instrução processual, com a finalidade de produção de novo laudo pericial,
juntamente com o mérito da causa, por se confundirem.

A respeito da responsabilidade civil do Estado pela atuação de seus agentes está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, vejamos:

“Art. 37.

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo transcrito, depreende-se que é desnecessária a demonstração de culpa lato sensu da Administração Pública para a reparação dos danos por ela causados, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil, é imprescindível que estejam presentes todos os seus pressupostos: dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Assim, basta à demonstração da relação de nexo causal entre o dano experimentado pelo particular e a atuação (comissiva ou omissiva) da Administração Pública para que este presente o dever de indenizar.

No caso concreto, o autor, por ser casado com Rozimeiri Maria Sombra, agente penitenciária do Centro de Detenção Provisória de Juína (CDP) em 2018, foi infectado pelo bacilo “Mycobacterium Leprae” e desenvolvendo, também, hanseníase, haja vista o contato rotineiro entre ambos, que residem na mesma residência.

O nexo causal está bem evidenciado nos autos, dado o grave quadro de saúde pública enfrentado no CDP de Juína em 2018, onde houve um surto de hanseníase causado por fatores negligentes e omissos por parte das autoridades prisionais, devido a falhas estruturais e operacionais como: superlotação do presídio, péssimas condições sanitárias e de higiene, ausência de médicos e equipe de enfermagem e falta de medidas preventivas específicas, como o uso de equipamentos de enfermagem Proteção Individual (EPIs) e orientações sobre a doença, intensificando a transmissão da doença, atingindo tanto a população carcerária como os agentes prisionais.

Ademais, na hipótese dos autos, não foi feita qualquer prova de eventual culpa exclusiva do autor, ao contrário, demonstrou-se a negligência estatal, principalmente pela superlotação.

Nesse contexto, a omissão do Estado resta clara, assim como o dano (contraiu hanseníase de sua esposa, que adquiriu a doença enquanto trabalhava no CDP) exatamente quando a penitenciária foi palco de um notório surto da doença, que contaminou mais de 80 detentos e vários agentes penitenciários ocasionando, inclusive, a decretação de interdição parcial do presídio, conforme determinado em procedimento administrativo decorrente de “Representação de natureza interna” instaurada a partir de diligências das equipes de instrução da Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública e pela Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente que resultaram na Ação Civil Pública n.º 1000227-17.2020.811.0025 (Id. 227401273).

Diante da situação apresentada, fica claramente demonstrada a conduta omissiva e ilícita do Estado, não havendo qualquer necessidade de devolução do processo à instância de origem para a realização de novo laudo pericial, uma vez que os elementos já presentes são suficientes para configurar a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, configurando o dever de indenizar.
Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo autor.

Isso porque o nexo de causalidade também está claro, pois o Estado tinha o dever de garantir a incolumidade dos agentes penitenciários, que estão expostos a agentes biológicos e outros fatores em razão das falhas estruturais e operacionais do sistema prisional, conforme o art. 5º, XLIX, da Constituição.

Além disso, o ambiente insalubre, com pouca ventilação, culminou na contaminação por hanseníase, que, consequentemente, pelo contato diário entre esposa e marido, levou o autor a contrair a mesma doença.

Em caso idêntico em que a esposa contraiu “hanseníase” do seu marido, agente penitenciário no Centro de Detenção Provisória de Juína, diagnosticado com a mesma doença, o magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal de Juína, assim decidiu:

“Verbera a parte autora que é casada com o agente penitenciário Josué Santana Flores desde 06/06/2002, e que seu marido labora no Centro de Detenção Provisória de Juína/MT desde 31/10/2014, sendo diagnosticado com hanseníase em 03/09/2018, os danos alegados ocorreram no âmbito da relação estatutária que mantém o agente com a Administração Pública Estadual, que exerce a função de agente penitenciário no Centro de Detenção Provisória da Comarca de Juína/MT, ante ao notório surto de hanseníase que acometeu a penitenciária local, infectando 81 detentos e dezenas de servidores, causando, inclusive, a interdição da unidade prisional por um período de tempo.

(...)

É relevante destacar: a parte autora atribui a uma omissão estatal a contração da doença, que se transmite pelo contato com agentes biológicos que facilitam a difusão do bacilo contagioso, porque, segundo afirma, seu marido foi exposto a tal contato de modo inadequado, pela ausência de médico, pela insuficiência de enfermeiros e agentes penitenciários, mesmo com a falta da equipe mínima de servidores para trabalhar da estrutura de saúde do CDP, a autora por ser casada com o agente que contraiu a doença no CDP acabou por se contagiar também, sendo assim, atribui ao Estado de Mato Grosso responsabilidade de indenizar.

(...)

Considerando todos os fatos danosos acometidos a parte autora, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização.
Se tratando ao pedido de danos materiais, não há que se falar em indenização a título destes possíveis danos, pois não restou comprovados qualquer dano material sofrido pelo autor. (...)” (Id. 227401266 - Págs. 4/5)

Nesse sentido, seguem julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. R
ESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. MORTE DE DETENTO.
DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS
.
OMISSÃO DO ESTADO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR
. APELO DESPROVIDO. 1. Os autos demonstram que o detento, pai do apelado, reingressou no sistema prisional em bom estado de saúde, sem diagnóstico de tuberculose ou outra doença de maior gravidade, tendo inclusive exercido atividade laborativa dentro do presídio, e dedicado-se aos estudos, atividades essas incompatíveis com diagnóstico de doenças infectocontagiosas. 2. Não se afigura legítimo presumir a preexistência de moléstia;
ao contrário, pressupõe-se a perfeita saúde do detento antes de adentrar no sistema carcerário, sucedida pela presunção de a contaminação ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional
, e não sendo o detento submetido ao tratamento adequado, em tempo hábil. 3.
Torna-se irrefutável o nexo causal entre a omissão no dever de guarda e cuidado do Estado com relação ao detento e o dano causado, do que deflui igualmente evidente o consequente dever de indenizar, ausentes quaisquer causas excludentes de responsabilidade.
4. Apelo desprovido. (TJ-
AC N. 07110175820188010001
- Rio Branco, Relator: Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE APENADO EM UNIDADE PENITENCIÁRIA POR TUBERCULOSE PULMONAR
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO PROTETIVA DO DETENTO PARA ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE DA OMISSÃO ESTATAL COM O RESULTADO DANOSO.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA DO ESTADO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE DEVE SER MANTIDA. Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro em razão do falecimento de detento, filho da ora apelada, dentro de unidade prisional estadual em 17/02/2011, em decorrência de tuberculose pulmonar ante desídia relevante nos cuidados mínimos de saúde da vítima em estado de extrema vulnerabilidade. Art. 37, § 6º, da
CRFB
.
A questão presente, porém, trata das hipóteses em que o administrador não provoca o dano mediante conduta comissiva, mas por omissão
.
Dessa forma, somente será possível responsabilizar o Estado por omissão específica nas hipóteses em que ele tem a possibilidade de prever e de evitar o dano, mas permanece omisso. Esse é o entendimento consolidado pelo Pleno do STF no julgamento do
RE 841526 / RS
, relatado pelo Min. Nome, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria. Dessa forma, caberia ao Estado comprovar causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento para romper o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
Processo administrativo nº E-21/936019/2011 (índice 348), no qual a sindicância concluiu pela existência de falha na condução do detento desde o seu atendimento médico na penitenciária até sua internação no hospital municipal, conforme fl. 399. Nessa toada, tendo em vista que a parte ré não logrou êxito em demonstrar causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento (ônus que lhe incumbia na forma do art.
373
,
II
, do
CPC
), assim como os fatos ultrapassam os limites da previsibilidade, ocasionando em quebra do nexo de causalidade.
Dano moral caracterizado
. Montante arbitrado de forma razoável, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, relevando-se o fato que somente por ocasião de visita, foi a genitora foi informada pela assistente social do presídio que seu filho havia falecido e sido enterrado como indigente. Sentença confirmada. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ -
APL: 02953821420128190001
202300128904, Data de Julgamento: 15/06/2023, Sexta Câmara de Direito Público (Antiga 21ª Câmara, Data de Publicação: 22/06/2023). (destaquei)

Demonstrada a responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, o seu dever de indenizar, cabe analisar o valor a título de danos morais.

Nesse tocante, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

E, nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, entendo como justo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quantia adequada frente às peculiaridades do caso em análise, especialmente, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que exige a medida, sem importar em enriquecimento ilícito.

O valor deferido a título de dano moral deverá ser atualizado monetariamente a partir da fixação da indenização, nos termos da Súmula
362
do STJ:
"a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Do mesmo modo, entendo que os juros de mora devem ser contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula
54
do STJ
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual".

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO.
ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC.
VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: Romulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7
º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (destaquei)

Em relação ao dano material, verifica-se que não há que se falar em indenização, em razão da ausência de comprovação de qualquer dano material sofrido pelo autor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
João Batista Pereira de Souza
, para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inverto o ônus sucumbencial fixado na origem e em razão do provimento parcial do recurso de apelação, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024